Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-81.2016.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001906-81.2016.8.11.0034
Recorrente: Cinéia Moreira dos Santos
Recorrido: Ernesto dos Santos Neto
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cinéia Moreira dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118475491):
“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – RECURSO ADESIVO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
Na ação reivindicatória, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que não ocorreu no caso, diante do acolhimento da tese de usucapião extraordinária em ação autônoma.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (N.U 0001906-81.2016.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que “a oposição à posse exercida pelo antecessor do Recorrido foi realizada por meio de apresentação de contestação nos autos do processo de n°. 455-02.2008.811.0034 – código 9351, que tramitou perante a Comarca de Dom Aquino/MT, ação essa que fora julgada improcedente”
Suscita afronta aos artigos 202 e 1.244 do CC, porquanto “os casos de interrupção da prescrição aquisitiva (usucapião) são os mesmos da usucapião extintiva de direitos, devendo a contestação ofertada pela Recorrente em anterior processo de usucapião configurar ato de oposição à posse exercida pelo antecessor do Recorrido, que é seu filho”.
Recurso tempestivo (id 121800955).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 121694476).
Contrarrazões no id 124221098.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que “a oposição à posse exercida pelo antecessor do Recorrido foi realizada por meio de apresentação de contestação nos autos do processo de n°. 455-02.2008.811.0034 – código 9351, que tramitou perante a Comarca de Dom Aquino/MT, ação essa que fora julgada improcedente”
Suscita afronta aos artigos 202 e 1.244 do CC, porquanto “os casos de interrupção da prescrição aquisitiva (usucapião) são os mesmos da usucapião extintiva de direitos, devendo a contestação ofertada pela Recorrente em anterior processo de usucapião configurar ato de oposição à posse exercida pelo antecessor do Recorrido, que é seu filho”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou evidenciado que o autor exerce posse do imóvel que visa usucapir há mais de 10 anos sem sofrer qualquer oposição. Nesse sentido, destaco que o magistrado reconheceu o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinário, vejamos:
‘Neste sentido as provas produzidas comprovam que o autor, que de forma mansa e pacífica, somadas a sua posse com a de seu antecessor detém há mais de 10 (dez) anos com ‘animus domini’, a posse do imóvel descrito na inicial, atingindo assim os requisitos da usucapião extraordinária, razão pela qual a ação é procedente’ (id. 107891716)”. (id 118475491 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a apresentação de efetiva oposição à usucapião, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça